Tribunal: TJDFT
Processo: 0754692-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. SUSPENSÃO. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. SAÚDE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CONFORME NORMAS DO CPC (ART. 85, § 8o). IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, exercendo juízo de retratação, fixou honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública no patamar de 20% do valor da causa.
2. O Distrito Federal alegou a existência de questões de ordem pública relativas ao Tema 1002 do STF, em razão da oposição de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, estando o debate constitucional ainda em curso. Pugnou pela suspensão do feito até a data de publicação ou o trânsito em julgado do acórdão, ante a possibilidade de modulação dos efeitos. Pugnou, também, verba honorária se dê por apreciação equitativa, nos termos do parágrafo 8o do artigo 85 do CPC, sob o argumento de que a discussão nos autos diz respeito ao bem jurídico saúde, não possuindo, portanto, conteúdo econômico.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Os Embargos de Declaração no Recurso Especial noticiado pelo embargante foi julgado no dia 02/10/2023, tendo sido proferida a seguinte decisão, modulando-se os seus efeitos: “O Tribunal, por unanimidade: (i) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); e (ii) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (Sessão iniciada na Presidência da Ministra Rosa Weber e finalizada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso)”. Analisado o recurso, incabível a suspensão do feito.
7. No tocante à fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve-se observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica, não havendo que se falar em fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC).
8. No acórdão embargado, os honorários foram fixados de acordo com o valor dado à causa, não restando caracterizada qualquer contradição no julgado.
9. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargo de declaração conhecido e rejeitado.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.